Tribunal: TJDFT
Processo: 0701903-89.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA. COMUNHÃO PARCIAL. IMÓVEL. DIREITO POSSESSÓRIO. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. TERCEIRO INTERESSADO. INVIABILIDADE DE INCLUSÃO NA PARTILHA.
1. Havendo dúvidas sobre os direitos de propriedade de imóvel cuja partilha é pleiteada, pois transferido a terceiros, mostra-se inviável a partilha pretendida, por interferir na esfera jurídica de terceiro que não integra a lide, sobretudo diante da alegação de que houve simulação na transferência dos direitos relativos ao imóvel.
2. Para resguardar o direito ao contraditório e à ampla defesa, ou seja, ao devido processo legal às partes e ao terceiro interessado, a questão deve ser resolvida em ação própria e autônoma, para, posteriormente ser objeto de sobrepartilha, caso reconhecido o direito.
3. Apelação Cível conhecida e não provida.